Tribunal: TJMT
Processo: 1040835-04.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040835-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA SALES PEREIRA - CPF: 967.824.802-63 (APELANTE), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. QUEDA DE PACIENTE EM DEPENDÊNCIAS HOSPITALARES. RECURSO DA AUTORA. JUNTADA DE PROVA NOVA EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos ajuizada em face de hospital, fundada em queda sofrida pela autora nas dependências do estabelecimento durante internação, com fratura em membro inferior. O Juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva da autora como excludente de responsabilidade
.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
admissão de entrevista jornalística como prova nova, para demonstrar as limitações clínicas da apelante, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
(
ii
)
reconhecimento da responsabilidade objetiva automática do hospital pela simples ocorrência de queda
em ambiente hospitalar, com configuração de falha na prestação do serviço;
(
iii
)
afastamento da excludente de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o depoimento pessoal não poderia ser utilizado como fundamento para sua responsabilização;
(
iv
)
reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade da juntada de entrevista jornalística como prova nova em fase recursal;
(
ii
)
examinar se a ocorrência de queda em dependências hospitalares gera, por si só, a responsabilidade objetiva do estabelecimento;
(
iii
)
aferir se restou configurada a excludente de culpa exclusiva da vítima, com consequente ruptura do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A admissibilidade de prova nova em fase recursal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, exige que o documento verse sobre fato superveniente ao encerramento da instrução ou que sua juntada tenha sido impossível no momento oportuno.

5.
Relato jornalístico produzido pela própria parte, fora do contraditório, sobre condição clínica preexistente ao ajuizamento da ação, não preenche esses requisitos.

6.
A responsabilidade objetiva não transforma o fornecedor em responsável por todo evento danoso ocorrido em suas dependências. O art. 14, § 3º, II, do CDC exclui a responsabilidade quando a culpa for exclusiva do consumidor, hipótese que rompe o nexo causal.

7.
Configura culpa exclusiva da vítima a conduta de paciente de alto risco que, devidamente orientada a não deambular desacompanhada e com sistema de acionamento da enfermagem disponível, opta voluntariamente por se levantar e deslocar-se sozinha, em contrariedade às orientações recebidas.

8.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa o consumidor de apresentar substrato mínimo que indique a falha do serviço. Afirmação unilateral isolada em depoimento pessoal, sem respaldo em qualquer outro elemento dos autos, é insuficiente para caracterizar omissão assistencial do hospital.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II e § 4º; CPC,
arts
. 435, parágrafo único, e 85, § 11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
ela autora

CAMILA SALES PEREIRA

contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que julgou improcedentes os pedidos
formulados
nos autos da
A
ção
I
n
denizatória por
D
anos
M
orais n. 1040835-04.2023.8.11.0041,
interposta em desfavor de
HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA
.

Na
origem
, a autora narrou que foi internada no Hospital Santa Rita em 27/agosto/2022, em decorrência de crise hipoglicêmica. Sustentou que, por apresentar quadro clínico sensível composto por diabetes mellitus tipo 1 e transtornos psíquicos, necessitava de vigilância constante.

Aduziu que, durante a internação em setembro de 2022, sofreu queda no banheiro das dependências hospitalares enquanto estava desacompanhada de profissionais responsáveis, o que lhe causou fratura no membro inferior e necessidade de prorrogação da internação.

Argumentou que o acidente decorreu da falta dos deveres de cuidado da requerida em relação aos pacientes, com invocação da responsabilidade objetiva da instituição hospitalar com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na teoria do risco da atividade.

Com base nesses fundamentos, r
equereu indenização por danos morais no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) (id.
345451920
).

Na contestação, a requerida defendeu a ausência de falha na prestação do serviço. Sustentou que a autora foi classificada como paciente de alto risco para quedas desde sua admissão e recebeu todas as orientações necessárias, inclusive a de não deambular desacompanhada e de acionar a equipe de enfermagem por meio de campainha.

Nessa linha de raciocínio,
arguiu a culpa exclusiva da vítima, que teria agido de forma deliberada e em desobediência às recomendações médicas, com o consequente rompimento do nexo de causalidade.

Pugnou
, ao final,
pela improcedência dos pedidos
(id.
345457448
).

Houve impugnação à contestação, oportunidade em que a autora refutou as alegações defensivas e reiterou a responsabilidade objetiva do hospital, ao argumento de que a requerida contribuiu para o acidente ao não assistir adequadamente a paciente classificada como de alto risco (id. 345457589).

Na sentença, o

j
uízo singular

julgou improcedente o pedido
.
O Magistrado
a quo
fundamentou que restou caracterizada a culpa exclusiva da autora, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Consignou que a autora, ciente de sua fragilidade e dos riscos de hipoglicemia assintomática, optou por se levantar e caminhar sem assistência, assumindo o risco de sua conduta. Afastou, ainda, a configuração de dano moral indenizável, por entender que o sofrimento decorreu de evento causado pela própria autora, sem caracterização de abalo psíquico extraordinário ou violação à dignidade que extrapolasse as consequências naturais do acidente.

Condenou a autora em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (id.
345457625
).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a responsabilidade objetiva automática do hospital pela simples ocorrência de queda em ambiente hospitalar.

Além disso,
junta
prova nova, consistente em matéria jornalística, com o objetivo de demonstrar
as limitações impostas por sua
situação clínica.

A
rgumenta que a instituição tinha o dever de supervisão d
a
paciente e que houve falha na prestação do serviço ao deixá-la desassistida. Aduz
, ainda,
que o depoimento pessoal não deveria ter sido considerado como prova válida para fundamentar a culpa exclusiva da vítima.

Assim, r
equer o provimento do recurso para reforma da sentença e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
(id.
345457626
).

Em
contrarrazões
, a apelada suscitou, preliminarmente, a impossibilidade de inovação probatória em sede recursal, diante da tentativa da apelante de introduzir entrevista jornalística como prova nova.

No mérito, defendeu a correta aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que a apelante foi adequadamente orientada e optou conscientemente por deambular sem acompanhamento.

Contestou
a tese de responsabilidade objetiva automática do hospital, por ausência de demonstração de defeito na prestação do serviço, e rechaçou a alegação de inversão automática do ônus da prova, acrescentando que os precedentes invocados pela apelante tratam de hipóteses distintas da
s
dos autos.

Nesses termos, requer
o desprovimento do recurso
e manutenção da sentença
(id.
345457628
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se
de
apelação cível interposta por
CAMILA SALES PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em desfavor de
HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA
.

A sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora, que, ciente de sua fragilidade e dos riscos de hipoglicemia assintomática, optou por deambular sem assistência, e condenou a parte vencida em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a configuração da responsabilidade civil objetiva do hospital por queda de paciente em suas dependências, notadamente quanto à existência de falha na prestação do serviço e à caracterização de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade.

O recurso
não
merece p
rosperar
.

PROVA NOVA

A apelante requereu a juntada de entrevista concedida ao portal G1 Mato Grosso em dezembro de 2025, na qual descreve suas condições de saúde, invocando o disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O dispositivo em questão autoriza a juntada de documento novo em grau recursal em duas hipóteses distintas: quando o documento se refere
a

fato ocorrido após o encerramento da instrução, ou quando a parte demonstrar que estava impossibilitada de trazê-lo aos autos no momento próprio.

Trata-se, portanto, de faculdade excepcional, condicionada ao preenchimento de requisitos legais precisos. A admissão indiscriminada de documentos novos em fase recursal comprometeria a lógica do contraditório e a preclusão que ordena o procedimento.

A entrevista jornalística juntada não preenche nenhum dos requisitos legais.

O documento não versa sobre fato superveniente ao encerramento da instrução
, uma vez que
as condições de saúde da apelante
–
diabetes mellitus tipo 1 com hipoglicemia assintomática
–
eram preexistentes ao ajuizamento da ação e constituíam o próprio fundamento fático da petição inicial. Tampouco há demonstração de que a produção desse documento era impossível durante a fase instrutória.

A entrevista é relato unilateral da própria parte, produzido fora do contraditório, cujo conteúdo poderia ter sido trazido ao processo por outros meios adequados.

A apelada, nas contrarrazões, apontou com precisão que o documento não guarda relação direta com os fatos controvertidos no processo e não tem aptidão probatória para infirmar os elementos de convicção coletados na instrução.

Não sendo a entrevista jornalística documento apto a ingressar nos autos em fase recursal, por ausência dos pressupostos do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
conclui-se pelo
não conhecimento da prova.

RESPONSABILIDADE CIVIL

A relação jurídica estabelecida entre o hospital e o paciente configura típica relação de consumo, na qual o nosocômio figura como fornecedor de serviços e o paciente como destinatário final,
o que atrai
a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor
.

Convém destacar que a responsabilidade subjetiva prevista no artigo 14, § 4º, do CDC – que exige a verificação de culpa – aplica-se exclusivamente aos profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros, em razão do caráter
intuitu
personae
de suas atividades.

No entanto, os hospitais, enquanto pessoas jurídicas prestadoras de serviços, respondem objetivamente pelos defeitos na prestação dos serviços que oferecem.

Assim,
quando a lesão resulta de falha nos serviços administrativos, organizacionais ou de atendimento do próprio estabelecimento, a responsabilidade é puramente objetiva

e dispensa
qualquer perquirição acerca de culpa.

Essa
previsão
, todavia, não transforma o prestador de serviços em responsável universal por todo e qualquer evento danoso ocorrido nas dependências do estabelecimento.

O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, § 3º, inciso II, prevê expressamente que o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva do consumidor.

A excludente rompe o nexo de causalidade entre a conduta do prestador e o resultado danoso: se o dano decorre apenas da conduta da vítima, não há relação causal imputável ao fornecedor, e, sem nexo de causalidade, não há responsabilidade a ser imposta, ainda que a responsabilidade seja objetiva.

A aplicação dessa excludente exige, contudo, que a culpa exclusiva da vítima seja efetivamente demonstrada.

O ônus dessa demonstração recai sobre o fornecedor, que deve provar, de forma convincente, que o evento derivou única e exclusivamente da conduta do próprio consumidor, sem que nenhuma falha do serviço tenha contribuído para o resultado.

No caso dos autos, esse ônus foi satisfatoriamente cumprido pelo apelado. A instrução probatória revelou, com suficiente clareza, o conjunto fático que sustenta a excludente.

A apelante foi internada em razão de crise hipoglicêmica e classificada, já na admissão, como paciente de alto risco para quedas
,
categorização que decorria da conjugação da diabetes mellitus tipo 1 com hipoglicemia assintomática e dos transtornos psíquicos de que era portadora.

Essa classificação gera, para a equipe assistencial, deveres específicos de vigilância e orientação, mas impõe igualmente à própria paciente a consciência dos riscos associados à sua condição.

A apelante tinha pleno conhecimento de seu quadro clínico, tanto que o descreveu detalhadamente na petição inicial e o reiterou em depoimento pessoal.

O hospital demonstrou ter prestado orientações expressas para que a paciente não deambulasse desacompanhada, e que havia sistema de acio
namento da enfermagem disponível no quarto. Esses elementos integram o padrão razoável de cuidado hospitalar para pacientes de risc
o,
e sua existência não foi efetivamente refutada pela apelante.

A apelante, em contrapartida, afirmou em depoimento pessoal que se levantou e deslocou-se sozinha ao banheiro. Independentemente dos motivos que a teriam levado a fazê-lo
–
inclusive a alegação de que teria acionado a campainha oito vezes sem atendimento
–
, o fato central é que a decisão de se levantar e caminhar desassistida foi sua, voluntária, em contrariedade à orientação assistencial que havia recebido e ciente da fragilidade imposta por seu quadro clínico.

A apelante sustenta que a proibição de acompanhante durante a internação, que teria sido imposta pelo hospital, contribuiu para a situação de vulnerabilidade que culminou na queda.

O argumento merece exame, mas não altera a conclusão. Ainda que se considerasse demonstrada essa restrição
,
o que tampouco restou comprovado de forma concludente, a ausência de acompanhante não suprime a responsabilidade da paciente pelo ato voluntário de se deslocar sozinha, ciente do risco, sem aguardar o atendimento da equipe de enfermagem.

O argumento de que a hipoglicemia assintomática impediria a paciente de perceber sua própria crise e, portanto, de avaliar adequadamente os riscos de se levantar é insuficiente para afastar a excludente.

O depoimento pessoal da apelante demonstra que ela estava consciente e capaz de narrar com detalhes as circunstâncias do evento
,
o que não é compatível com estado de incapacidade de discernimento ao tempo da queda.

A tese de violação ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não aproveita à apelante. A inversão do ônus da prova é instituto que transfere ao fornecedor a incumbência de demonstrar a inexistência de defeito ou a presença de excludente
,
e essa transferência pode ser reconhecida em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, como se verifica na prestação de serviços hospitalares.

A inversão do ônus da prova, porém, não isenta o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Compete à parte autora indicar, com algum grau de plausibilidade, os elementos que apontam para a falha do serviço. Sem esse substrato mínimo, a inversão seria instrumento de dispensa total de prova em favor do consumidor
,
o que não é o propósito do dispositivo, que facilita a defesa do consumidor sem suprimir o contraditório.

No caso dos autos, a apelante não logrou demonstrar sequer
indiciariamente
a omissão assistencial que invoca como fundamento do pedido.

A narrativa de que acionou a campainha oito vezes sem obter resposta
–
fato central para a imputação de falha ao hospital
–
permaneceu
inteiramente isolada em seu próprio depoimento pessoal, sem nenhum elemento externo que lhe conferisse verossimilhança.

Não há testemunho, anotação em prontuário, registro de qualquer natureza ou dado contextual que ampare essa versão.

O depoimento pessoal é meio de prova legítimo e plenamente admitido no ordenamento processual, mas sua eficácia persuasiva é naturalmente limitada quando se refere
a
fato favorável ao próprio depoente e não encontra confirmação em elementos externos
.

A inversão do ônus da prova não transforma afirmação unilateral e desacompanhada em prova suficiente: ela redistribui o encargo probatório, mas pressupõe que o consumidor tenha apresentado o substrato mínimo apto a justificar o deslocamento desse ônus ao fornecedor
.

A reforma pretendida pela apelante pressupõe que se reconheça omissão assistencial do hospital
,
o que não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Não havendo falha imputável ao apelado que tenha concorrido causalmente para o resultado danoso, não há como responsabilizá-lo pela queda sofrida pela apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAMILA SALES PEREIRA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 15% (quinze por cento) para
18
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026